Tribunal: TJDFT
Processo: 0725278-24.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-24

Ementa:
Vistos etc. Consoante se afere mediante consulta aos autos de origem, realizada via sistema eletrônico desta Corte de Justiça1, o autor, ora agravado, após a interposição do vertente recurso, postulara a desistência da ação que aviara em desfavor do agravante e da qual emergira o provimento aqui arrostado, o que pode implicar a perda superveniente do objeto do presente agravo. Dessa forma, diga o agravante, em 05 (cinco) dias, sobre a persistência do seu interesse no prosseguimento do inconformismo que agitara, haja vista a possibilidade de a homologação do pedido de desistência da ação principal afetar o objeto deste recurso. Acudido esse chamamento, direi, se necessário, sobre a resolução deste agravo. Outrossim, retire-se o processo da pauta de julgamento do qual se encontra inserido. Intimem-se. Brasília-DF, 18 de novembro de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator 1 Processo de origem no: 0713784-56.2022.8.07.0003.